Tribunal: TJDFT
Processo: 0714996-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. SUS. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO.
1. O eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
2. Requisitos preenchidos, se o laudo médico atesta a imprescindibilidade do tratamento e a impossibilidade de uso de outras medidas fornecidas pelo SUS; a existência de registro do medicamento pleiteado na ANVISA está comprovada; e a incapacidade financeira da paciente para arcar com os custos da medicação infere-se do patrocínio pela Defensoria Pública.
3. No caso, o NATJUS concluiu por considerar a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, pois não há alternativas terapêuticas disponibilizadas no SUS aplicáveis ao caso em demanda e há evidências que sugerem a eficácia do tratamento, contudo elas são frágeis pois não existem estudos randomizados de longo prazo e não houve avaliação técnica dessa terapia pela CONITEC - Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS.
4. Recurso conhecido e provido.